Tribunal: STF
Processo: AI 90726
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-22
Data de publicação: 1983-03-22

Ementa:
Reclamação trabalhista. Discussão em torno da aplicação de legislação estadual. Recurso de revista inadmitido, mantendo-se o despacho presidencial respectivo, no TST, com o desprovimento do agravo de instrumento e rejeição de embargos. Inocorrência, na espécie, de ofensa ao art. 153, § 4º da Constituição. Alegação de ofensa ao art. 153, § 3º, da Lei Maior, que não é de admitir-se, em recurso extraordinário trabalhista, porque, para seu exame, cumpriria, por primeiro, discutir sobre a aplicação, ou não, de lei estadual e acerca de direitos que, daí, decorreriam ao reclamante. Não se dá recurso extraordinário, por ofensa ao direito local (Súmula 280), nem cabe dito apelo, contra decisão, do TST, que aplicou a legislação ordinária estadual, para decidir a contenda, sem nível constitucional federal. Agravo regimental desprovido.